Tribunal: CARF
Processo: 10945.002198/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando violação de preceitos constitucionais (leia-se o princípio do não-confisco), afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
Comprovada a existência de saldo de lucro inflacionário acumulado a realizar em 31/12/1995, é lícito o lançamento da parcela de realização mínima obrigatória tendo por base o mencionado saldo.
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO A REALIZAR. DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial, em se tratando da tributação do lucro inflacionário acumulado, deve ser considerado o exercício em que sua realização é obrigatória, e não a data da sua apuração.
LUCRO REAL. PREJUÍZO FISCAL DO PERÍODO BASE. APROVEITAMENTO.
No caso de tributação pelas regras do lucro real, é lícito o aproveitamento do prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte no período base correspondente à infração.
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que opta pela apuração anual do IRPJ fica sujeito ao recolhimento das estimativas mensais calculada com base na receita bruta, podendo vir a suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição devidos em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor calculado com base no lucro real do período em curso (arts. 222 e 230 do RIR/1999).
In casu, a contribuinte não comprova que tenha levantado balanços ou balancetes mensais pertinentes, a fim de suspender o recolhimento dos tributos por estimativa. Com efeito, é legítima a exigência de multa isolada no percentual de 50%.
Não há que se falar em concomitância, tratam-se de fatos e imputações autônomas. A mera coincidência formal - autuação no bojo do mesmo procedimento fiscal -, não afasta a exigência da multa isolada com base na Súmula CARF no 105.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que opta pela apuração anual da CSLL fica sujeito ao recolhimento das estimativas mensais calculada com base na receita bruta, podendo vir a suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição devidos em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor calculado com base no lucro real do período em curso (arts. 222 e 230 do RIR/1999).
In casu, a contribuinte não comprova que tenha levantado balanços ou balancetes mensais pertinentes, a fim de suspender o recolhimento dos tributos por estimativa. Com efeito, é legítima a exigência de multa isolada no percentual de 50%.
Não há que se falar em concomitância, tratam-se de fatos e imputações autônomas. A mera coincidência formal - autuação no bojo do mesmo procedimento fiscal -, não afasta a exigência da multa isolada com base na Súmula CARF no 105.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002198/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.372 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrentes
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-
CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando
violação de preceitos constitucionais (leia-se o princípio do não-confisco),
afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
Comprovada a existência de saldo de lucro inflacionário acumulado a realizar
em 31/12/1995, é lícito o lançamento da parcela de realização mínima
obrigatória tendo por base o mencionado saldo.
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO A REALIZAR. DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial, em se tratando da tributação do
lucro inflacionário acumulado, deve ser considerado o exercício em que sua
realização é obrigatória, e não a data da sua apuração.
LUCRO
REAL.
PREJUÍZO
FISCAL
DO
PERÍODO
BASE.
APROVEITAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002198/2007-34
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

No caso de tributação pelas regras do lucro real, é lícito o aproveitamento do
prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte no período base correspondente à
infração.
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que opta pela apuração anual do IRPJ fica sujeito ao
recolhimento das estimativas mensais calculada com base na receita bruta,
podendo vir a suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição
devidos em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor calculado com base no
lucro real do período em curso (arts. 222 e 230 do RIR/1999).
In casu, a contribuinte não comprova que tenha levantado balanços ou
balancetes mensais pertinentes, a fim de suspender o recolhimento dos tributos
por estimativa. Com efeito, é legítima a exigência de multa isolada no
percentual de 50%.
Não há que se falar em concomitância, tratam-se de fatos e imputações
autônomas. A mera coincidência formal - autuação no bojo do mesmo
procedimento fiscal -, não afasta a exigência da multa isolada com base na
Súmula CARF no 105.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que opta pela apuração anual da CSLL fica sujeito ao
recolhimento das estimativas mensais calculada com base na receita bruta,
podendo vir a suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição
devidos em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor calculado com base no
lucro real do período em curso (arts. 222 e 230 do RIR/1999).
In casu, a contribuinte não comprova que tenha levantado balanços ou
balancetes mensais pertinentes, a fim de suspender o recolhimento dos tributos
por estimativa. Com efeito, é legítima a exigência de multa isolada no
percentual de 50%.
Não há que se falar em concomitância, tratam-se de fatos e imputações
autônomas. A mera coincidência formal - autuação no bojo do mesmo
procedimento fiscal -, não afasta a exigência da multa isolada com base na
Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de auto de infração (e-fls. 62/68) lavrado para exigência de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), multa de oficio e juros de mora calculados até 28/02/2007,
além de multa exigida isoladamente, no montante de R$145.148,63, relativamente a fatos
geradores compreendidos no exercício de 2003.
2.
As infrações imputadas são as seguintes:
001 - Adições não computadas na apuração do lucro real - Lucro inflacionário
realizado - Realização mínima: ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação
do lucro real apurado na Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), do lucro inflacionário realizado no montante de R$ 316.700,33, uma vez que
não foi observado o percentual de realização mínima previsto na legislação de regência.
002 - Multas isoladas - Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada: falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
3.
No Termo de Informação e Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 60/64 foi
consubstanciado o procedimento fiscal, com o detalhamento das infrações cometidas.
4.
Cientificada, a interessada apresentou, em 30/04/2007, Impugnação (e-fls.
77/99) na qual alega, em síntese, que:
(i)
não fez a opção para o pagamento por estimativa, quando do pagamento da
parcela de janeiro de 2002, mesmo porque não realizou pagamento referente àquele período;
(ii)
o inciso IV do § 1° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
simplesmente não existe, após fazer menção o art. 843 do RIR/1999;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

(iii)
o lançamento é nulo, vez que o Auditor Fiscal não observou a disposição
legal que exige que a intimação seja feita pessoalmente, mediante a declaração de ciente no
processo, bem como pelo fato de que o fisco já estava de posse dos documentos solicitados, em
razão de procedimento fiscal ocorrido anteriormente e, por conseguinte, lhe causou surpresa a
lavratura do auto de infração com a exigência de "multa absurda";
(iv)
o auto de infração está eivado de vícios, pois quando da sua lavratura a
douta autoridade fiscal deixou de indicar a determinação legal infringida e a penalidade
aplicável, limitando-se a declarar que foi contrariado dispositivos legais, sem informar a
penalidade aplicada ante o ato apontado, descrevendo em relatório extra condutas divergentes
daquelas contidas no texto do auto de infração; e pelo fato do auditor fiscal ter errado ao
modificar a sistemática de tributação a ser adotada pela empresa e capitulado de forma
equivocada as infrações, pois os fatos ditos infringentes da lei não se acham descritos no auto de
modo inequívoco;
(v)
houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
especialmente no tocante à multa isolada, além das demais parcelas exigidas, ressaltando
ainda que o confisco foi evidenciado pela mudança da sistemática de tributação da empresa,
enfatizando ainda que não é razoável exigir do contribuinte pagamento de tributo de forma
unilateral, sem que o fato gerador tenha ocorrido da forma evidenciada no lançamento;
(vi)
do lucro inflacionário a ser realizado pelo contribuinte e do confisco
por meio da exigência de imposto: salientou que não foi observado o contido nos arts. 222 e
843 do RIR/1999, tendo o fisco federal penalizado o impugnante simplesmente pelo fato de ter
feito investimentos, sem contar que tal imposição da lei criava situação de tratamento desigual
entre contribuintes, procedimento vedado constitucionalmente; e sustentou a decadência do
lançamento referente ao ano-calendário de 1995;
(vii)
do descabimento da aplicação da multa pretendida: alegou que, não
tendo cometido nenhum ilícito fiscal nem mesmo optado pelo recolhimento do IRPJ e da
Contribuição Social pelo regime de estimativa, não faz por merecer nenhuma multa;
(viii) dos fundamentos de direito do CTN quanto à interpretação dos fatos
para a lavratura do auto de infração: argumentou que os autores do feito fiscal agiram com o
rigor da lei, ou mesmo com excesso do rigor da lei, quando poderiam utilizar os princípios
previstos no CTN;
(ix)
dos procedimentos adotados pela empresa: considerou estranho que a
fiscalização tenha recebido informações do fisco estadual para poder apurar o montante de seu
faturamento, tendo ressaltado que apresentou a DIPJ na condição de lucro real com apuração
anual, sem lucro inflacionário a ser reconhecido, em razão de ter sido apurado prejuízo no ano-
calendário em discussão; e, além disso, argui que a autoridade fiscal se baseou em informações
que não diz onde encontrou para fins de exigir as diferenças apontadas, o que acaba por cercear o
seu direito de defesa;
(x)
da redução da multa: frisou que, pela própria alteração introduzida pelo
art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, corroborado pelo Ato Declaratório Cosit n° 01/97, e ainda pela
observância ao disposto no art. 5°, inciso XL da Carta Magna, por analogia à Lei Penal, deveria
ser aplicada a retroatividade benigna ao caso em discussão;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

(xi)
com relação à exigência do PIS, por se tratar de autuação reflexa,
salientou que era necessária a apreciação e o julgamento da matéria acima exposta na presente
impugnação;
(xii)
ao final requer seja dado provimento à impugnação, devendo ser declarada
a improcedência da autuação.
5.
Importante relatar que, posteriormente, passou a compor o presente processo
o lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento da Contribuição Social sobre a
base estimada, formalizado originalmente sob o n° 10945.002283/2007-01, consoante o Termo
de Juntada de Processo e despachos de fls. 116/117 e 229.
6.
A documentação em que se fundamentou este lançamento foi juntada às fls.
118/177, enquanto o auto de infração correspondente foi anexado às fls. 178/181, para fins de
exigência da multa isolada no montante de R$82.345,82, referente a fatos geradores
compreendidos no exercício de 2003.
7.
A contribuinte tomou ciência da exigência em 02/04/2007 (AR de fl.
185), tendo apresentado a impugnação de fls. 187/217, em 30/04/2007, cujo conteúdo é
semelhante àquele apresentado contra a exigência pertinente ao IRPJ.
8.
Em sessão de 25 de maio de 2010, a 2a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, nos termos do voto do
relator, Acórdão no 02-26.906, para: rejeitar as arguições de nulidade; exigir o IRPJ no valor de
R$ 1.590,93, de acordo com demonstrativo constante do item III do Voto, acrescido de multa de
oficio e juros de mora pertinentes; exigir a multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ
calculado sobre base estimada no valor de R$ 89.070,82, consoante o demonstrativo constante o
item IV do Voto, com os acréscimos legais devidos; exigir a multa isolada pela falta de
recolhimento da CSLL calculada sobre base estimada no valor de R$ 54.578,23, consoante o
demonstrativo constante o item IV do Voto, com os acréscimos legais devidos.
9.
Cientificada da decisão (AR de 09/06/2010, e-fl. 270), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 09/07/2010 (e-fls. 271/296), onde reitera os argumentos trazidos em sede
de Impugnação e ao final requer que sejam analisados todos os argumentos lá contidos; seja
reformada a r. decisão de 1a instância para fins de declarar a improcedência dos autos de
infração; e, caso não seja esse o entendimento dessa Turma Julgadora, seja reduzida a multa
aplicada para o percentual máximo de 20% previsto em lei.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Conforme exposto no relatório, tratam-se de dois autos de infração: um para
exigência de IRPJ decorrente ausência de adição do lucro inflacionário realizado no montante de
R$ 316.700,33 ao lucro líquido do período, uma vez que não foi observado o percentual de
realização mínima previsto na legislação de regência, além de multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPJ sobre a base estimada no percentual de 50%; e o segundo para exigência
de multa isolada pela falta de recolhimento da CSLL sobre a base estimada no percentual de
50%, formalizado originalmente sob o n° 10945.002283/2007-01.
12.
De antemão, cumpre consignar que a ora Recorrente apenas reiterou as
razões trazidas em sede de Impugnação e não traz quaisquer argumentos e elementos probatórios
adicionais para contrapor o racional técnico trazido pelo r. voto condutor da decisão de piso.
13.
No mais, reforça sobremaneira o fato de que seus argumentos não foram
devidamente apreciados. Contudo, data máxima vênia, todos os pontos trazidos pela contribuinte
foram devidamente apreciados.
14. E, para que não restem dúvidas quanto à cuidadosa análise por parte do r.
Colegiado de 1a instância, cabe reproduzir os seguintes trechos do voto condutor:
II. Preliminares de nulidade
O impugnante arguiu a nulidade do lançamento em razão de divergências apontadas em
relação às intimações fiscais expedidas, acentuando ainda que não foi observado que a
legislação exige que a intimação seja feita pessoalmente.
No caso do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos n° 0361 (fl. 02), no
qual o contribuinte foi instado a apresentar os livros Diário/Razão, Livro de Apuração
do Lucro Real (Lalur), as DCTF e cópia de liminar especificada, a sua ciência foi dada,
por via postal, em 13/12/2006, conforme AR de fl. 03.
Por sua vez, o Termo de Reintimação Fiscal n° 0002 (fl. 04), expedido em razão do não
atendimento do termo fiscal acima (n° 361), foi recepcionado posteriormente pelo
contribuinte, em 09/01/2007, conforme AR de fl. 04.
Nestas condições, não há nenhuma irregularidade no tocante às intimações expedidas,
lembrando ainda que os meios de intimação pessoal ou por via postal não estão sujeitos
à ordem de preferência, conforme disposições do art. 23, incisos I, II, § 3°, do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Quanto à alegação do impugnante, segundo à qual não teria sido indicada a
determinação legal infringida e a penalidade aplicável, além de divergências entre o
auto de infração e o TIVF, tomando por base as mencionadas peças fiscais, pode-se
afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes à formalização da exigência
fiscal previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, notadamente quanto à descrição dos fatos, a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, além da demonstração do cálculo do imposto e das
multas isoladas.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

Assim, nos autos de infração lavrados, verifica-se que foi apontada com clareza a
infração cometida, que redundou na tributação do valor correspondente à realização
mínima do lucro inflacionário, além do lançamento das multas isoladas pela falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa. Por sua vez, no TIVF consta o
detalhamento do procedimento fiscal, contendo o registro das intimações expedidas, do
exame dos elementos coletados, a caracterização das infrações em consonância com os
autos de infração mencionados, além da composição da base de cálculo apurada em
demonstrativos próprios.
Ademais, cumpre salientar que a situação aventada pelo defendente não se assenta nos
casos de nulidade definidos no art. 59 do citado Decreto n° 70.235, de 1972, segundo o
qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[...]
Em relação à alegação do impugnante de que "não existe" o inciso IV do §10 da Lei n°
9.430, de 1996, cabe esclarecer que o inciso IV, do §10, do art. 44 corresponde à
redação original da mencionada lei, que posteriormente sofreu alterações decorrentes da
Medida Provisória n° 351, de 2007, aplicada ao lançamento por força da retroatividade
benigna de que trata o art. 106, II, 'c' do CTN, tudo em conformidade com o
enquadramento legal aposto nos autos de infração combatidos (fls. 68 e 180).
Assim, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever
funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de oficio das diferenças de imposto
porventura encontradas, sujeitando-se ainda o contribuinte à exigências das multas
isoladas nos casos previstos em lei.
Nestas condições, não há nenhuma irregularidade no procedimento fiscal capaz de levar
à nulidade do lançamento.
[...]
III. Lucro inflacionário
No item 001 do auto de infração do IRPJ, foi apontada a falta de realização mínima do
lucro inflacionário relativamente ao período anual encerrado em 31/12/2002, o que
redundou na exigência do IRPJ no valor de R$4.750,50, além de multa de oficio e dos
juros de mora pertinentes.
De acordo com o art. 449 do RIR/1999, norma indicada no enquadramento legal da
infração, a partir de 1° de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo,
10% do lucro inflacionário existente em 31 de dezembro de 1995, no caso de apuração
anual de imposto de renda ou 2,5% no caso de apuração trimestral, quando o valor
assim determinado resultar superior ao apurado na forma do artigo anterior.
Na Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real da DIPJ/2003 (fl. 11), não consta a adição
do valor correspondente ao Lucro Inflacionário Realizado, o que confirma a correção do
procedimento fiscal nesse aspecto.
Quanto à arguição de decadência, cabe destacar que o lançamento teve por base as
informações prestadas na DIPJ/2003, pertinentes à apuração do lucro real no ano-
calendário de 2002, relativamente ao lucro inflacionário acumulado realizado em valor
inferior ao limite mínimo obrigatório na demonstração do lucro real, sendo que o
procedimento não alcançou base tributária de períodos decaídos, mas teve por objetivo
unicamente a reconstituição do saldo do lucro inflacionário acumulado, para definir o
valor realizável.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

É que a partir de 01/01/1996, por determinação do art. 4°, parágrafo único, da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, foi abolida a correção monetária do balanço e, em
consequência, desde então já não se apura lucro inflacionário. Apesar da abolição da
correção monetária, era preciso ainda definir o tratamento que se devia dar ao saldo do
lucro inflacionário acumulado até 31/12/1995, o que foi feito nos termos do citado art.
449, do RIR/1999, cuja base legal remete à Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, art.
8o; Lei n° 9.249, de 1995, art. 6°, parágrafo único; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1° e 2°.
Especificamente no caso de lucro inflacionário, o prazo decadencial começa a fluir a
partir de cada exercício em que deve ser tributada sua realização, ou seja, a partir da
data em que o tributo torna-se exigível e o lançamento é juridicamente possível. No
presente caso, o prazo para contagem da decadência terá como base o exercício em que
deve ser tributada a sua realização, ou seja, o exercício de 2003, ano-calendário de
2002, e não o período em que o saldo credor de correção monetária foi apurado,
justamente por estar o fisco impossibilitado de efetuar o lançamento sobre o lucro
inflacionário antes do prazo fixado em lei para a sua realização.
No caso em comento, em relação à contagem do prazo decadencial, seja pelas regras do
art. 150, § 4° (fato gerador: 31/12/2002) ou do art. 173 (primeiro dia do exercício
seguinte: 01/01/2004), todos do CTN, não ficou configurada a decadência do
lançamento, uma vez que a ciência do auto de infração se deu em 02/04/2007.
Cumpre esclarecer ainda que, para fins de determinação do saldo do lucro inflacionário
em 31/12/1995 (R$316.700,33), sobre o qual foi calculada a realização mínima no
percentual de 10% tributada em 31/12/2002 (R$31.670,03), o próprio Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e do Lucro Inflacionário (Sapli), mantido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com base no processamento das DIPJ
apresentadas pelo contribuinte, já havia expurgado os valores da realização das parcelas
mínimas de lucro inflacionário alcançadas pela decadência, conforme expresso no
Demonstrativo de Lucro Inflacionário de fl. 54, no qual se baseou o levantamento fiscal.
Contudo, o valor desse saldo de lucro inflacionário em 31/12/1995, de R$ 316.700,33,
sofreu alteração após o lançamento ora discutido, conforme evidenciado pelo
julgamento do processo n° 10945.013579/2004-04 do próprio contribuinte, tendo sido a
parcela mínima de realização reduzida para R$ 25.453,70, por força de decisão de 1a
Instância, formalizada no Acórdão DRJ/CTA 19.955, de 13/11/2008, cujo resultado já
foi alimentado no Sapli (doc. fls. 231/239).
Portanto, conquanto devida a realização mínima do lucro inflacionário relativamente a
31/12/2002, o seu valor deve ser ajustado para R$25.453,70. Quanto à apuração do
IRPJ, conforme enfatizado pelo impugnante, foi apurado prejuízo fiscal no exercício de
2003, ano-calendário de 2002, conforme DIPJ apresentada (fl. 11).
Uma vez que o cálculo do IRPJ no auto de infração questionado foi realizado com base
no lucro real anual, seguindo o regime de tributação adotado pelo contribuinte no
período base autuado, considerando ainda que a tributação da realização do lucro
inflacionário compõe o lucro real, consoante Ficha 09A da DIPJ, deve ser considerado o
prejuízo fiscal apurado na mencionada declaração no valor de R$14.847,50,
devidamente indicado no Sapli, conforme Demonstrativo de Compensação de Prejuízos
Fiscais de fls. 240/241.
Assim, considerando a redução da parcela de realização mínima do lucro inflacionário
para R$25.453,70 e a recomposição do lucro real apurado pelo impugnante em
31/12/2002, o cálculo do IRPJ deve ser assim efetuado (valores expressos em R$):
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

IV. Multas isoladas - Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada
A autoridade fiscal acusou ainda a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes
sobre a base de cálculo estimada, tendo apurado multa isolada no percentual de 50%,
agravada para 75%, em decorrência do não atendimento a intimações fiscais.
O impugnante sustentou, inicialmente, que não fez a opção pelo pagamento por
estimativa. Entretanto, na própria impugnação apresentada, o autuado afirmou que fez a
opção pelo lucro real com apuração anual, conforme DIPJ/2003 (fl. 06).
O contribuinte que opta pela apuração anual do IRPJ e da CSLL fica sujeito ao
recolhimento das estimativas mensais calculada com base na receita bruta, podendo vir
a suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição devidos em cada mês,
desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado
já pago excede o valor calculado com base no lucro real do período em curso (arts. 222
e 230 do RIR/1999).
No caso em comento, o contribuinte não comprova que tenha levantado balanços ou
balancetes mensais pertinentes, a fim de suspender o recolhimento dos tributos por
estimativa. Conforme denuncia a própria DIPJ/2003, tanto na Ficha 11 - Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa, quanto na Ficha 16 - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, foi indicada como "FORMA DE
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CSLL" a opção "Com Base na Receita Bruta e Acréscimos"
Portanto, diferentemente do entendimento do impugnante, se a opção pela tributação do
lucro foi anual, não há como escapar aos pagamentos mensais das estimativas do IRPJ e
da CSLL, salvo no caso de levantamento dos balanços e balancetes de suspensão ou
redução.
Na ausência desses balanços ou balancetes, não tendo havido o recolhimento das
estimativas mensais, ficou o contribuinte sujeito ao pagamento das multas isoladas,
conforme estabelecido no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14
da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007 (convertida na Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007):
[...]
Nestas condições, não houve mudança de sistemática de tributação como sustentado
pelo impugnante (apuração anual do IRPJ e da CSLL), tendo a autoridade fiscal
formalizado a exigência da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, no percentual de 50%, em estrita observância às normas
legais pertinentes.
Cumpre também esclarecer que já foi aplicada ao lançamento da multa isolada a
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, 'c', do CTN, conforme consignado
no enquadramento legal da infração, lembrando que na redação original do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, vigente à época dos fatos geradores, a multa prevista era no
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

percentual de 75%, reduzida para 50% somente com o advento das alterações
legislativas posteriores.
Porém, no tocante ao agravamento da multa isolada de 50% para 75%, conforme
anotado no TIVF por "falta de atendimento às solicitações de exigências formuladas
pelo fisco", cabe ressaltar que a previsão legal para o agravamento, conforme consta do
§ 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pela MP n° 351, de 2007,
ficou restrita aos casos previstos no inciso I do caput e o § 1° (multa de oficio de 75%,
por falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; e de 150%, nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964), não alcançando a multa isolada (inciso II do caput).
No que respeita à base de cálculo da multa isolada, o impugnante estranhou que a
fiscalização tenha se utilizado das informações do fisco estadual.
No caso vertente, a despeito das intimações expedidas, considerando que não foram
apresentados os livros comerciais e fiscais solicitados pertinentes aos registros do
período auditado, a fiscalização, no exercício regulamentar de suas atribuições, se
socorreu das informações prestadas pela empresa fiscalizada pertinentes ao ICMS -
Secretaria de Estado e Fazenda - Paraná, a fim de suprir a falta anotada, conforme
consta especificado no TIVF.
De acordo com o art. 845, II do RIR/1999, far-se-á o lançamento de oficio
abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os rendimentos
tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos
deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios.
Por sua vez, o art. 911 do mesmo regulamento dispõe que os Auditores- Fiscais
procederão ao exame dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e
realizarão as diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados, das informações prestadas e verificar
o cumprimento das obrigações fiscais.
Também é relevante destacar que as solicitações da autoridade administrativa e o
intercâmbio de informações, no interesse e no âmbito da Administração Pública, são
previstos nos §§ 1° e 2° do art. 198 do CTN, na redação dada pela Lei Complementar n°
104, de 10 de janeiro de 2001.
Ainda assim, agora na impugnação, poderia o impugnante ter apontado objetivamente
eventuais falhas no lançamento de forma a possibilitar a correção dos dados
considerados na apuração da base de cálculo das multas isoladas. No entanto, o
impugnante não demonstrou nenhuma irregularidade no procedimento fiscal que dê
causa à revisão dos valores que serviram de base para a exigência fiscal.
Quanto à alegação de que o fisco federal já estava de posse dos documentos solicitados,
em razão de procedimento fiscal anterior, não há nos autos comprovação de que o
autuado tenha apresentado a documentação solicitada relativamente ao período
fiscalizado (ano-calendário de 2002), lembrando ainda que não prevaleceu o
agravamento da multa isolada por falta de atendimento a intimações fiscais, conforme
abordado acima.
Feitas estas considerações, tomando por base os demonstrativos fiscais integrantes do
TIVF de fls. 57/61 e 174/177, o cálculo da multa isolada pertinente à falta de
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL deve ser efetuado conforme
se segue (valores expressos em R$):
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

15.
De fato, em linha com o decido pela douta DRJ, não evidencio quaisquer
vícios relativo à lavratura do auto de infração advinda da inobservância do disposto nos artigos
10 e 591 do Decreto no 70.235/72, tampouco dos requisitos constantes do artigo 1422 do Código

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

Tributário Nacional. O contribuinte notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta
e não teve seu direito de defesa cerceado, razão pela qual deixo de acolher a preliminares
suscitada pela contribuinte e adoto como minhas as razões de decidir constantes da r. decisão de
piso.
16.
Quanto à infração relativa a falta de realização mínima do lucro
inflacionário relativamente ao período anual encerrado em 31/12/2002, o que levou a exigência
do IRPJ no valor de R$ 4.750,50, além de multa de oficio e dos juros de mora pertinentes,
cuidadosa e assertiva foi a análise do voto condutor de 1a instância que levou a redução do valor
exigido de IRPJ para R$ 1.590,93. Logo, tal direcionamento também não merece reparos.
17.
E, da mesma forma, restou esclarecido que, com relação à contagem do
prazo decadencial, seja pelas regras do art. 150, § 4° (fato gerador: 31/12/2002) ou do art. 173
(primeiro dia do exercício seguinte: 01/01/2004), todos do CTN, não ficou configurada a
decadência do lançamento, uma vez que a ciência do auto de infração se deu em 02/04/2007.
18.
E, para fins de determinação do saldo do lucro inflacionário em 31/12/1995
(R$ 316.700,33), sobre o qual foi calculada a realização mínima no percentual de 10% tributada
em 31/12/2002 (R$ 31.670,03), o próprio Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e do
Lucro Inflacionário (Sapli), mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
base no processamento das DIPJ apresentadas pelo contribuinte, já havia expurgado os valores
da realização das parcelas mínimas de lucro inflacionário alcançadas pela decadência, conforme
expresso no Demonstrativo de Lucro Inflacionário de fl. 54, no qual se baseou o levantamento
fiscal.
Quanto à exigência das multas isoladas, as razões de decidir supra descritas
também reforçam a manutenção das respectivas cobranças. Frise-se que, foi devidamente
aplicada aos lançamentos a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN e, portanto, merecerem ser mantidas tais penalidades no percentual de 50%.
19.
No mais, a ora Recorrente não apontou quaisquer falhas no lançamento de
forma a possibilitar a correção dos dados considerados na apuração da base de cálculo das multas
isoladas.
20.
Registre-se que, a multa isolada não foi agravada de 50% para 75%, por
falta de previsão legal, vez que tal incremento ficou restrito aos casos previstos no inciso I do
caput e o § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, conforme consta do § 2°, na redação dada pela
MP n° 351/2007.
21.
No que se refere à alegação genérica da Recorrente de que a multa imputada
viola diretrizes constitucionais (leia-se suposta natureza confiscatória), tal argumento caracteriza

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002198/2007-34

a arguição da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada
e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
22.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e
multa de ofício). Ora, como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
23.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
24.
Assim, considerando que o lançamento encontra-se respaldado na legislação
vigente, a análise de sua inconstitucionalidade esbarra na impossibilidade deste órgão julgador
administrativo apreciar questões desta índole.
25.
No mais, mostra-se descabido o requerimento da contribuinte no sentido de
que a multa seja reduzida para 20%, nos termos do artigo 61, §2o, da Lei no 9.430/96, vez que a
infração em questão implica exigência de multa de isolada de 50%, conforme preconiza a
respectiva legislação - artigo 44 da Lei n° 9.430/ 1996.
26.
Por fim, registre-se que, não houve violação da Súmula CARF no 1053, vez
que em concreto não há concomitância, tratam-se de fatos e imputações autônomas - adições
não computadas na apuração do lucro real - lucro inflacionário realizado - realização mínima vs
multa isolada decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução. Verifica-se a mera coincidência formal - autuação no bojo do mesmo
procedimento fiscal -, mas não material hábil a ensejar a aplicação da referida Súmula CARF.
Conclusão
27.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

3 Súmula CARF no 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício".

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital